Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-21.2025.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. Alegação do autor de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo impugnado. Falha na

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. Alegação do autor de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco deixou de comprovar a legitimidade do empréstimo impugnado. Falha na prestação do serviço do banco. Súmula 479 do STJ. Devolução do valor descontado indevidamente. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Sentença mantida. Recurso desprovido.